Tribunal: TJDFT
Processo: 0003238-38.2017.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0003238-38.2017.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILUCIA ARRUDA UTSUMI APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Manifeste-se a apelante a respeito da preliminar suscitada em sede de contrarrazões e, se o caso, promova o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora